Tribunal: TCU
Processo: 008.034/2022-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-05-31
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2997/2022-TCU-Primeira Câmara Trata-se de ato de concessão de aposentadoria emitido pelo Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária em favor de Maria Auxiliadora Freitas de Souza. Considerando que, no ato em epígrafe, a Sefip identificou, como irregularidade a macular o registro, o pagamento judicial de parcela referente a plano econômico oriunda do regime da CLT; Considerando que, recentemente, o Sindicato dos Servidores Públicos Federais no Estado de Rondônia SINDSEF apresentou reclamação à 2a Vara do Trabalho de Porto Velho, nos autos do processo 0010428-66.2013.5.14.0003, pleiteando a concessão de antecipação dos efeitos da tutela in limine e inaudita altera parte, para determinar que o Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária reincorporasse o percentual recebido pelos servidores; Considerando que a sentença proferida no processo mencionado julgou procedente em parte o pedido formulado pelo sindicato e condenou o Incra a cumprir a sentença originária, sob pena de aplicação de multa; Considerando que a aludida decisão judicial ainda não transitou em julgado; Considerando que, nessa situação, o TCU está impedido de determinar a suspensão da referida parcela em razão de existir decisão judicial que ampara seu pagamento; Considerando o princípio da independência das instâncias, que permite ao TCU decidir a questão posta à sua análise com base nos documentos acostados aos autos e na sua jurisprudência, não se vinculando aos provimentos judiciais eventualmente existentes; Considerando que esta Corte já propôs o acompanhamento, pela AGU e Conjur, do processo judicial mencionado, consoante os Acórdão 6041/2020-TCU-Primeira Câmara , e 12.534/2020-TCU-2a Câmara, sendo desnecessária, nos presentes autos, a elaboração de proposta nesse sentido; Considerando o entendimento firmado a partir do Acórdão 1414/2021-TCU-Plenário no sentido de ser possível "a apreciação de ato sujeito a registro mediante relação, na forma do art. 143, inciso II, do Regimento Interno do TCU, nas hipóteses em que a ilegalidade do ato decorra exclusivamente de questão jurídica de solução já pacificada na jurisprudência desta Corte de Contas"; Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 71, inciso III, da Constituição Federal de 1988, c/c os arts. 1o, inciso V, 39, inciso II, e 45, caput , da Lei 8.443/1992, e ainda com os arts. 143, inciso II, parte final, 260, § 1o, e 262, caput e § 2o, do Regimento Interno/TCU, em: a) considerar ilegal o ato de concessão de aposentadoria emitido em favor de Maria Auxiliadora Freitas de Souza (XXX.608.762-XX), recusando o respectivo registro; b) fazer as determinações especificadas no subitem 1.7. 1. Processo TC- Processo 008.034/2022-2 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessada: Maria Auxiliadora Freitas de Souza (XXX.608.762-XX). 1.2. Entidade: Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária. 1.3. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinar ao Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária que: 1.7.1. acompanhe o deslinde do processo 0010428-66.2013.5.14.0003, que tramita na 2a Vara do Trabalho de Porto Velho e, caso o desfecho seja desfavorável à interessada, adote as medidas administrativas necessárias à exclusão da parcela judicial decorrente de planos econômicos, promovendo, ainda, a reposição ao erário dos valores indevidamente percebidos, nos termos do art. 46 da Lei 8.112/1990, com a redação dada pela Medida Provisória 2.225-45/2001, caso a decisão judicial definitiva não venha a dispor de modo contrário; 1.7.2. no prazo de 30 (trinta) dias, contados da ciência da decisão, envie a este Tribunal documento comprobatório de que a interessada está ciente da presente deliberação.